Tribunal: TJSP
Processo: 2121965-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisas. Possibilidade reforma da decisão.
Não se extrai da letra da lei qualquer óbice limitativo da quantidade de atos de constrição que podem ser determinados no processo. Assim, imperioso é resguardar o princípio do resultado da função executiva, desde que a medida seja razoável e inexista abuso praticado pela parte. No caso

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisas. Possibilidade reforma da decisão.
Não se extrai da letra da lei qualquer óbice limitativo da quantidade de atos de constrição que podem ser determinados no processo. Assim, imperioso é resguardar o princípio do resultado da função executiva, desde que a medida seja razoável e inexista abuso praticado pela parte. No caso concreto, a pesquisa de bens da executada foi realizada apenas no ano de 2015 e a tentativa de reiteração das diligências não configura abusos praticados pela exequente. De rigor reconhecer que inexistem obstáculos às pesquisas de bens da executada.
Agravo provido.